Tribunal: STF
Processo: RE 79394
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
JORNADA DE TRABALHO. HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. LEI LOCAL. 
Duração normal do trabalho em estabelecimento bancário fixado em lei municipal. Afronta ao dispositivo nos artigos 224 e 225 da C.L.T. Competência da União. Recurso provido.